Tribunal: STF
Processo: RE 1410858
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão em que a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul confirmou, por seus próprios fundamentos, a sentença na qual foi julgada improcedente a ação em que a parte autora objetiva (i) a declaração de inexigibilidade das contribuições previdenciárias de 7,5%, sobre os proventos de aposentadoria dos militares inativos em relação ao montante que não exceder o teto do regime geral de previdência, a partir da EC nº 41/03; e (ii) a repetição dos valores indevidamente recolhidos.



    No recurso extraordinário, aduz a parte recorrente ter havido violação dos arts. 5º, caput; 37, caput; 40, § 18; 150, II; e 195, II, da Constituição Federal. Entende que deve haver igualdade de tratamento em relação à contribuição previdenciária de aposentados civis e militares. Sustenta que existiriam precedentes da Corte indicando que foi “declarada a constitucionalidade da cobrança de inativos e pensionistas instituída no artigo 4º da Emenda Constitucional (EC) 41/03, desde que incidente tão somente sobre a parcela dos proventos e pensões que exceder o teto estabelecido no artigo 5º da EC 41/03(RGPS/INSS)”, e que essa compreensão também se aplicaria a militares, os quais não teriam sido excluídos.



    Decido.



    Não merece seguimento o recurso extraordinário.



    Verifica-se que contra o acórdão proferido pela Turma Recursal, a qual confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, a parte ora recorrente interpôs, simultaneamente, pedido de uniformização de jurisprudência (vide doc. eletrônico nº 63) bem como o recurso extraordinário em questão.



    Ocorre que é firme a orientação do Plenário da Corte acerca da impossibilidade de interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização destinados a reformar o mesmo capítulo do acórdão de turma recursal. Incide, na espécie, a Súmula nº 281/STF, haja vista o não esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando ‘houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei’ (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário” (ARE nº 883.782/PE-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/10/20 — grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Juizados especiais. Interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão de turma recursal, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.249.611/AM-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 27/3/20 — grifo nosso).



    Na mesma direção: ARE nº 850.960/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/4/15; ARE nº 1.151.037/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/11/18; ARE nº 1.185.335/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/8/19; ARE nº 1.181.942/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/5/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente